Tribunal: TJES
Processo: 5007645-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007645-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ROSEMERE CAETANO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA PIX FRAUDULENTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS NA INICIAL. OMISSÃO DE DADOS RELEVANTES. CLIQUE EM
LINK
VIA
WHATSAPP
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007645-22.2024.8.08.0011

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida: ROSEMERE CAETANO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA PIX FRAUDULENTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS NA INICIAL. OMISSÃO DE DADOS RELEVANTES. CLIQUE EM
LINK
VIA
WHATSAPP
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
A AUTORA SUSTENTA, NA INICIAL, QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE FRAUDE ELETRÔNICA, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA VIA PIX, NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA CONTA DE TERCEIRO. ALEGA QUE DESCONHECE A TRANSAÇÃO E QUE INFORMOU IMEDIATAMENTE A REQUERIDA, REQUERENDO O CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. REQUEREU A RESTITUIÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos materiais para a autora, com correção monetária da data do desembolso (12/06/2024) até a citação (25/06/2024) com aplicação do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (25/06/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme preceitua o art. 406, §1º, do CC.
Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
NO RECURSO, O RÉU BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PARA TANTO, SUSCITA PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JEC E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE A CAUSA DO DANO FOI A CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
NAS CONTRARRAZÕES, O AUTOR DEFENDE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, INVOCANDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MERCADO PAGO COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REFUTANDO AS ALEGAÇÕES DE SUA CULPA EXCLUSIVA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE RECORRENTE, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA À ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DO MERCADO PAGO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADAMENTE SUPORTADOS PELA AUTORA EM DECORRÊNCIA DE UMA TRANSAÇÃO PIX FRAUDULENTA. A AUTORA NARRA QUE, EM 12 DE JUNHO DE 2024, APÓS RECEBER UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, NOTOU UM RESGATE DE SUAS APLICAÇÕES E, HORAS DEPOIS, UMA TRANSFERÊNCIA PIX DE R$ 2.000,00 PARA UM TERCEIRO. ALEGA TER COMUNICADO “IMEDIATAMENTE” O OCORRIDO AO MERCADO PAGO, PUGNANDO PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU, SENDO O PIX EFETIVADO NO DIA SEGUINTE (13/06/2024). NO ENTANTO, A DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS, INCLUSIVE PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA, REVELA UMA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. EXPLICO: A AUTORA AFIRMA QUE
“recebeu uma ligação de telefônica por volta das 15h”
E QUE
“Ao atender a ligação, a Requerente percebeu, ao entrar sua conta, que constava o valor disponível de R$ 2.054,00. [...] Ao olhar em seu extrato, constava um resgate no valor de R$ 2.042,13”
. CONTUDO,
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA QUE CORROBORE A EXISTÊNCIA DESTA LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU O SEU SUPOSTO TEOR.
EM CONTRAPARTIDA, AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS PELO RÉU (E CORROBORADAS POR DOCUMENTO JUNTADO PELA PRÓPRIA AUTORA - ID. 12257996 - Pág. 3), EM ESPECIAL OS REGISTROS DE CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO MERCADO PAGO (ID. 12258020 - Pág. 7/11), FORNECEM ELEMENTOS CRUCIAIS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. À Id. 12258020 - Pág. 7, EM RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO
“Conte mais sobre o que aconteceu com sua conta”
, A PRÓPRIA AUTORA DECLARA:
“
Acessei msg de Whatsapp e o celular foi invadido
. Feito transferência não reconhecida. Favor cancelar transação pix 2000,00 em nome de Natália
” (grifo nosso).
ESTA INFORMAÇÃO, RELEVANTE PARA A COMPREENSÃO DOS FATOS, FOI OMITIDA NA PETIÇÃO INICIAL.
A PRÓPRIA AUTORA, À ID. 12257996 - PÁG. 3, APRESENTOU UMA RESPOSTA DO MERCADO PAGO QUE, EMBORA SEM A ADMISSÃO DA AUTORA, QUESTIONA:
“Detalhe melhor o que ocorreu com essa conversa no whastapp e se você chegou a clicar em algum link, se sim enviar o histórico de comverse com prints tanto do link quanto das informações que foram vazadas”
.
A OMISSÃO DO TRECHO CRUCIAL SOBRE O ACESSO À MENSAGEM DE WHATSAPP E A INVASÃO DO CELULAR NA NARRATIVA INICIAL DEMONSTRA UMA TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS PARA INDUZIR O JUÍZO A ERRO.
EM OUTROS TERMOS:
A AUTORA OMITIU ESSA INTERAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL, PREFERINDO ALEGAR QUE TERIA RECEBIDO UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA GENÉRICA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA
. TAL CONDUTA EVIDENCIA, DE FORMA INCONTESTE, QUE A AUTORA BUSCOU OCULTAR O REAL MODO DE OPERAÇÃO DA FRAUDE – POSSIVELMENTE POR MEIO DE ENGENHARIA SOCIAL VIA APLICATIVO DE MENSAGENS – PARA REFORÇAR A APARÊNCIA DE VULNERABILIDADE E DE FALHA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. ALÉM DISSO,
HÁ CONTRADIÇÃO NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL QUANTO À DATA DA EFETIVAÇÃO DO PIX FRAUDULENTO.
INICIALMENTE, A AUTORA AFIRMA QUE A TRANSFERÊNCIA PIX DE R$ 2.000,00 FOI REALIZADA
“horas depois de entrar no aplicativo da Requerida”
EM 12 DE JUNHO DE 2024. ENTRETANTO, EM TRECHO SUBSEQUENTE, ALEGA QUE
“no mesmo dia 13 de junho, o pix fraudulento no valor de R$ 2.000,00 foi efetuado”
. O COMPROVANTE DO PIX, ANEXADO PELA PRÓPRIA AUTORA, INDICA CLARAMENTE QUE A TRANSAÇÃO OCORREU EM 12 DE JUNHO DE 2024, ÀS 17H26MIN17S. ESSA CONTRADIÇÃO CRONOLÓGICA É RELEVANTE, POIS DEMONSTRA IMPRECISÃO PROPOSITAL NA NARRATIVA FÁTICA COM O INTUITO DE REFORÇAR A TESE DE INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OUTRO PONTO QUE MERECE DESTAQUE É A ALEGAÇÃO DE “INVASÃO” DA CONTA. EMBORA A AUTORA ALEGUE A INVASÃO, O ALERTA DE SEGURANÇA SOBRE UM
“acesso à sua conta em um novo dispositivo”
(ID. 12257996 - Pág. 1) É DATADO DE 13 DE JUNHO DE 2024, ÀS 15H39MIN, OU SEJA,
APÓS
A EFETIVAÇÃO DO PIX FRAUDULENTO, QUE OCORREU EM 12 DE JUNHO. TAL CRONOLOGIA SUGERE QUE A SUPOSTA INVASÃO NÃO FOI A CAUSA PRIMÁRIA DA FRAUDE QUE GEROU A TRANSFERÊNCIA DO DIA 12. A NARRATIVA DA AUTORA DE QUE INFORMOU “IMEDIATAMENTE” O RÉU AO PERCEBER O GOLPE TAMBÉM MERECE RESSALVAS. CONFORME O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, A FRAUDE OCORREU EM 12/06/2024, ÀS 10H20MIN, E O PIX FRAUDULENTO FOI EFETIVADO ÀS 17H26MIN DO MESMO DIA. A COMUNICAÇÃO DA AUTORA AO RÉU REPORTANDO O ROUBO DA CONTA OCORREU EM 12/06/2024, ÀS 18H53MIN. EMBORA A COMUNICAÇÃO TENHA SIDO NO MESMO DIA, O LAPSO TEMPORAL ENTRE A EFETIVAÇÃO DO PIX E A COMUNICAÇÃO, MESMO QUE DE POUCO MAIS DE UMA HORA, É SIGNIFICATIVO PARA OPERAÇÕES TÃO RÁPIDAS COMO O PIX, O QUE PODE TER DIFICULTADO A AÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REVERTER A TRANSAÇÃO. A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, QUE É CABÍVEL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 6º, VIII, CDC), A REQUERENTE, AO ALTERAR A VERDADE DOS FATOS E OMITIR INFORMAÇÕES CRUCIAIS SOBRE A FORMA COMO FOI INDUZIDA AO ERRO (CLIQUE EM LINK DE WHATSAPP E INVASÃO DO CELULAR), INCORRE EM CONDUTA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFORME O ART. 14, § 3º, II, DO CDC, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO QUANDO PROVAR “A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO”. NO PRESENTE CASO,
A PROVA PRODUZIDA EVIDENCIA QUE A CONDUTA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA, AO CLICAR EM LINK DUVIDOSO E NÃO AGIR COM A DILIGÊNCIA ESPERADA, FOI DETERMINANTE PARA A CONCRETIZAÇÃO DO GOLPE
. A JURISPRUDÊNCIA TEM DIFERENCIADO OS CASOS DE “FORTUITO INTERNO”, QUE ENVOLVEM FALHAS INTRÍNSECAS AO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, DA “CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA”, QUANDO A CONDUTA DO CONSUMIDOR É O FATOR PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. O CASO EM TELA, PELA NARRATIVA REAL DOS FATOS APURADA NOS AUTOS, E NÃO A FICTÍCIA APRESENTADA NA INICIAL, SE AMOLDA À SEGUNDA HIPÓTESE. PORTANTO, NÃO VISLUMBRO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO MERCADO PAGO, TAMPOUCO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA.
A FRAUDE DECORREU DE CONDUTA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA QUE, AO ACESSAR LINK MALICIOSO E TER SEU APARELHO COMPROMETIDO, FORNECEU, AINDA QUE INVOLUNTARIAMENTE, OS MEIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. (6.2). DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
A CONDUTA DA AUTORA AO ALTERAR A VERDADE DOS FATOS NA PETIÇÃO INICIAL, OMITINDO A INFORMAÇÃO DE QUE ACESSOU MENSAGEM DE WHATSAPP E QUE O CELULAR FOI INVADIDO, E NARRANDO UM SUPOSTO GOLPE VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA SEM QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO, CONFIGURA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. TAL EXPEDIENTE PROCESSUAL ATENTA CONTRA A LEALDADE E BOA-FÉ, PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL, E SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CONFORME O ART. 80, II, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE SE IMPÕE A APLICAÇÃO DA MULTA EM VALOR SUPERIOR A 1% E INFERIOR A 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
(7).
ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DAR-LHE PROVIMENTO
PARA
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, E, POR CONSEGUINTE,
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS.
CONDENO A PARTE AUTORA
, ROSEMERE CAETANO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 80, II, E ART. 81,
CAPUT
, DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)